Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EMITIDO EM GARANTIA A CONTRATO DE FACTORING (FOMENTO MERCANTIL). CESSÃO DE CRÉDITO. PERDA DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E FORÇA EXECUTIVA. DIREITO DE REGRESSO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ.

1. O juízo se posicionou de forma contrária aos anseios da apelante, o que não significa ausência de fundamentação tampouco obscuridade, contradição ou qualquer omissão: não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de certa quantia.

3. De acordo com os princípios da autonomia e da abstração, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, o seu legítimo portador pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Via de regra, não se discute a causa debendi.

4. A vinculação da nota promissória a determinado contrato lhe retira a abstração e autonomia. Embora a apelante argumente que a nota promissória em discussão tenha sido emitida em garantia de contrato (verbal) de mútuo, as provas dos autos levam à conclusão de que o título está atrelado ao contrato de faturização.

5. Emitida a nota promissória em garantia a contrato de factoring, resta afastada a sua natureza de título cambial, razão pela qual a extinção da execução é medida que se impõe. Precedentes.

6. Nada impede que a apelante busque a satisfação de seu crédito pela via cognitiva.

7. Conforme nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados (REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022).

8. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido.